Tribunal: STJ
Processo: 2127140-51.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2103564 - SP(2022/0101243-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
QUINTAS
DE
CAMPO
LARGO
ADVOGADO
: ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO - SP213166
AGRAVADO
: MIGUEL ANTÔNIO TADEU DIEBE
ADVOGADA
: ALESSANDRA FABIOLA FERNANDES DIEBE MACIEL -
SP212871
INTERES.
: JOSÉ ROBERTO VALQUERIZO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTENTE TÉCNICO.
§ 1o, DO
ART. 465,
CPC. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. NATUREZA NÃO PRECLUSIVA.
POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO ANTES DO INÍCIO DOS TRABALHOS
PERICIAIS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO.

SÚMULA
No
211/STJ.
DISSONÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA.
1. Não compete a esta Corte o exame de dispositivo constitucional, sob
pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ.
3. A orientação jurisprudencial prevalente no Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que o prazo de 5 (cinco) dias para a indicação do assistente
técnico não está sujeito à preclusão, podendo a indicação ser realizada até
antes do início dos trabalhos periciais. Precedentes.
4. No caso, o acórdão proferido pela Corte local está em descompasso com
a jurisprudência firmada nesta Corte Superior.
5. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8cb57ccf-e000-4e95-a0b3-036bd2fdaae3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2103564 - SP(2022/0101243-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTAS DE CAMPO LARGO
ADVOGADO
: ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO - SP213166
AGRAVADO
: MIGUEL ANTÔNIO TADEU DIEBE
ADVOGADA
: ALESSANDRA FABIOLA FERNANDES DIEBE MACIEL -
SP212871
INTERES.
: JOSÉ ROBERTO VALQUERIZO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTENTE TÉCNICO.
§ 1o, DO
ART. 465,
CPC. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. NATUREZA NÃO PRECLUSIVA.
POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO ANTES DO INÍCIO DOS TRABALHOS
PERICIAIS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO.

SÚMULA
No
211/STJ.
DISSONÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA.
1. Não compete a esta Corte o exame de dispositivo constitucional, sob
pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ.
3. A orientação jurisprudencial prevalente no Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que o prazo de 5 (cinco) dias para a indicação do assistente
técnico não está sujeito à preclusão, podendo a indicação ser realizada até
antes do início dos trabalhos periciais. Precedentes.
4. No caso, o acórdão proferido pela Corte local está em descompasso com
a jurisprudência firmada nesta Corte Superior.
5. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL QUINTAS DE CAMPO LARGO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Estado de São Paulo
assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
Decisão que declarou precluso o direito do exequente à indicação do
assistente técnico, com prejuízo do pedido de substituição formulado
posteriormente - Manutenção - Exegese do
§ 1o, do Código de
art. 465,
Processo Civil - Recurso desprovido." (e-STJ fl. 444)

Documento eletrônico VDA54115247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:20
Código de Controle do Documento: b8fa127c-e87e-4953-bddf-aff25cb8d511

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente aponta
454/467
violação aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal; 464 à 480 e 465, § 1o, do
Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que não há preclusão para a substituição do
assistente técnico, a qual pode ser realizada até antes do início das atividades do
perito.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
473/476
foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente agravo.
477/479
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação merece prosperar.
Inicialmente, no que concerne à alegação de violação ao
o, LIV e LV, da
art. 5
Constituição Federal, à luz do seu
III, não compete a esta Corte o exame de
art. 105,
dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal.
No que concerne às matérias versadas nos arts. 464 à 480, do Código de
Processo Civil, apontados como violados no recurso especial, não foram objeto de
debate pelo acórdão recorrido, sequer de modo implícito e, apesar de opostos
embargos declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
Nesse sentido:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o
prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão
no julgamento de embargos de declaração e suscitada ofensa ao art. NCPC
no recurso especial, o que não é o caso dos autos" (AgInt no
/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp no 1.834/881
julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
19/10/2022)

Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. SÚMULA No 283 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente deixou de se insurgir contra a preclusão da matéria, o que
atrai a incidência da Súmula no 283 do STF, por analogia: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Em suas razões, o recorrente se limitou a repetir os fatos e argumentos
deduzidos anteriormente, manifestando seu inconformismo quanto ao
resultado do julgamento e invocando as normas legais de forma genérica. No
recurso especial é necessário demonstrar o confronto interpretativo,
revelando-se insuficiente a simples menção aos dispositivos tidos por
violados, incidindo ao caso o óbice da Súmula no 284 do STF, por analogia: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Documento eletrônico VDA54115247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:20
Código de Controle do Documento: b8fa127c-e87e-4953-bddf-aff25cb8d511

3. A falta de prequestionamento das normas infraconstitucionais
tidas por violadas, a despeito da oposição de aclaratórios, impede
seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido."
(REsp no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
2.066.237/SP,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
7/10/2025,
14/10/2025

No que se refere à alegação de violação ao
§ 1o, do Código de
art. 465,
Processo Civil, a decisão proferida pela Corte de origem, reconhecendo a preclusão do
direito do exequente de indicar o assistente técnico, está em desacordo com a
jurisprudência desta Corte Superior.
A orientação jurisprudencial prevalente no Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que o prazo de 5 (cinco) dias para a indicação do assistente técnico não
está sujeito à preclusão, podendo a indicação ser realizada até antes do início dos
trabalhos periciais.
Vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. A alegação de afronta ao
do
de forma genérica, sem a
art. 1.022
CPC/15
efetiva demonstração de omissão do Tribunal de origem no exame de teses
imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do
recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. Na hipótese, é inviável modificar, sem reexaminar os fatos e provas dos
autos, a compreensão do Tribunal estadual acerca (i) da extemporaneidade
da apresentação dos quesitos e indicação do assistente técnico, para
lastrear o exame da preclusão e dos efeitos desta na produção da prova
técnica; (ii) da natureza dos quesitos apresentados pelo recorrente (se
extrapolaram ou não o objeto inicial da perícia), a fim de definir se a
ausência de enfrentamento daqueles implicou cerceamento de defesa; (iii) da
inobservância dos parâmetros definidos no acórdão exequendo; e (iv) da
conduta supostamente desprovida de boa-fé da empresa recorrida.
Incidência da Súmula 7/STJ.
3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, segundo a qual o prazo para indicação do assistente técnico e
formulação de quesitos previsto no
§ 1o, do
art. 421,
CPC/73
(equivalente ao
§1o, do
) não é preclusivo, podendo
art. 465,
CPC/15
tais providências serem realizadas após o prazo de 5 (cinco) dias
previsto no citado dispositivo legal, mas desde que antes do início
dos trabalhos periciais, o que, de acordo com a situação fática
descrita no acórdão, não ocorreu na hipótese. Aplicação da
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
2.312.038/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
4/3/2024,
7/3/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.
SUPOSTA OFENSA AO
3/STJ.
ARTIGO 535 DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
CPC/1973.
RECORRIDO. PROVA PERICIAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
QUESITOS.
PRECLUSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Rejeita-se a preliminar de violação do artigo 535 do CPC, pois o Tribunal
de origem, de forma fundamentada, tratou da questão suscitada, resolvendo
de modo integral a controvérsia posta.
Documento eletrônico VDA54115247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:20
Código de Controle do Documento: b8fa127c-e87e-4953-bddf-aff25cb8d511

2. O prazo para indicação do assistente técnico e formulação de
quesitos não é preclusivo, de modo que podem ser feitos após o prazo
de 5 (cinco) dias previsto no
§ 1o, do CPC, desde que antes
art. 421,
do início dos trabalhos periciais. Precedentes.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp no
relator Ministro Mauro Campbell
885.444/RS,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
–
2/8/2016,
12/8/2016
grifou-se)

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC NÃO VERIFICADA.
ART. 535
PROVA PERICIAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E
ASSISTENTE TÉCNICO. TRABALHO DO PERITO JÁ INICIADO. PRECLUSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. O recurso especial não se viabiliza pela indicada violação do artigo 535, I
e II, do CPC, pois, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria
em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão dos agravantes.
2. De acordo com firme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o prazo para indicação do assistente técnico e formulação
de quesitos não é preclusivo, de modo que podem ser feitos após o
prazo de 5 (cinco) dias previsto no
§ 1o, do CPC, desde que
art. 421,
antes do início dos trabalhos periciais.
3. Na hipótese dos autos, todavia, a Corte de origem assentou que os
trabalhos periciais já foram iniciados, sendo forçoso reconhecer a ocorrência
da preclusão para a indicação de assistente técnico e formulação de
quesitos, resguardada a possibilidade de formulação de quesitos
suplementares após a entrega do laudo pericial.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp no
relator Ministro Luís Felipe Salomão,
775.928/RJ,
Quarta Turma, julgado em 1o/
DJe de
– grifou-se)
3/2016,
15/3/2016

Com efeito, verifica-se o descompasso da decisão da Corte local com o
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na parte conhecida, dou-lhe provimento, a fim de devolver os autos à Corte
de origem para que prossiga no julgamento do pedido de substituição do assistente
técnico, observando-se a orientação supra.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:20
Código de Controle do Documento: b8fa127c-e87e-4953-bddf-aff25cb8d511

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.103.564 / SP
Número Registro: 2022/0101243-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10265482920168260602 19412016 21271405120218260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTAS DE CAMPO LARGO
ADVOGADO : ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO - SP213166
AGRAVADO
: MIGUEL ANTÔNIO TADEU DIEBE
ADVOGADA
: ALESSANDRA FABIOLA FERNANDES DIEBE MACIEL - SP212871
INTERES.
: JOSÉ ROBERTO VALQUERIZO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
10/03/2026
16/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55074548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: 028fbcd9-bc5b-4b5b-8159-c5e50e6e9782

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: 028fbcd9-bc5b-4b5b-8159-c5e50e6e9782